Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709419-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O ROSÂNGELA ESCANDELATO DA COSTA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 44773908 foi proferida Decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando a parte a recolher o preparo recursal. A parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Na hipótese, a agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, indeferido o pleito, a parte foi intimada a comprovar o seu recolhimento, tendo permanecido inerte. Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator